Tribunal: TCU
Processo: 019.603/2012-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9518/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares com ressalva as as contas do Sr. Protásio Lopes de Oliveira Filho (CPF: XXX.064.082-XX), da Sra. Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores (CPF: XXX.876.387-XX), do Sr. Armando Schneider Filho (CPF: XXX.760.521-XX) e do Consórcio Concremat-Maia Melo, cuja empresa líder é a Concremat Engenharia e Tecnologia S/A (CNPJ: 33.146.648/0001-20), dando-lhes quitação, conforme proposta da unidade técnica (peça 127), ratificada pelo representante do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 131), dando ciência desta deliberação à Infraero e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 019.603/2012-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Armando Schneider Filho (XXX.760.521-XX); Concremat Engenharia e Tecnologia S/a (33.146.648/0001-20); Consórcio Concremat - Maia Melo (33.114.664/8001-20); Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores (XXX.876.387-XX); Protásio Lopes de Oliveira Filho (XXX.064.082-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.6. Representação legal: Alex Zeidan dos Santos (19546/OAB-DF) e outros, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária; Beatriz Araujo Andrade (54.145/OAB-DF) e outros, representando Protásio Lopes de Oliveira Filho; João Paulo da Silveira Ribeiro (169991/OAB-RJ) e outros, representando Concremat Engenharia e Tecnologia S/a; Renata Arnaut Araújo Lepsch (18.641/OAB-DF) e outros, representando Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores, Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores e Protásio Lopes de Oliveira Filho; Fernanda Vidal Rollemberg (13516/E/OAB-DF) e outros, representando Consórcio Concremat - Maia Melo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.